Tribunal: CARF
Processo: 13739.003404/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003404/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WLADIMIR SÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto
as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2006, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 6 a 8, em que foi
apurada compensação indevida de carnê-leão e/ou imposto complementar de R$
23.224,88.
Em virtude dessa alteração, foi apurado imposto de renda sujeito à multa de mora de R$
5.725,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003404/2008-38
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003404/2008-38

Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 6 a 8 em 10/11/2008 (fl.
16), o Contribuinte apresentou em 09/12/2008 a impugnação de fls. 1 e 2, alegando, em
síntese, ser portador de nefropatia grave e hipertensão arterial sistêmica, e, por esse
motivo, fazer jus à isenção do imposto de renda.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
CARNÊ-LEÃO
E/OU
IMPOSTO
COMPLEMENTAR.
Não comprovado o pagamento do valor declarado, cumpre manter-se a glosa de carnê-
leão e/ou imposto complementar descrita na notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese,
que:
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
A presente notificação de lançamento de fls. 6 a 8 apurou compensação indevida de
carnê-leão e/ou imposto complementar de R$ 23.224,88.
O Interessado nada trouxe para comprovar o valor de R$ 23.224,88 declarado como
carnê-leão e/ou imposto complementar no ano-calendário de 2006, merecendo ser
mantida a notificação de lançamento.
No que tange às alegações de que o Impugnante seria portador de moléstia grave e faria
jus à isenção do imposto de renda, é imperativo esclarecer que a notificação de
lançamento em análise não alterou os valores de rendimentos tributáveis, de
rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte informados
pelo próprio Contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício 2007 (fls. 10 a
13).
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003404/2008-38

A presente notificação de lançamento limitou-se a excluir o valor de carnê-leão e/ou
imposto complementar declarado indevidamente pelo Interessado, não encontrando-se
em litígio a natureza dos rendimentos declarados pelo Interessado.
De todo modo, ad argumentandum tantum, frise-se que o laudo médico de fl. 4, além de
não ter sido emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, não atesta ser o Contribuinte, no ano-calendário de 2006, portador de
moléstia grave, prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Ademais,
observa-se às fls. 18 a 20, que o Interessado foi intimado a trazer aos autos laudo
pericial, emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios, bem como a comprovação de sua condição de aposentado, reformado ou
pensionista.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, mantdendo-se o crédito tributário lançado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 46
DF CARF MF
Original